Tribunal: TJMT
Processo: 1018991-83.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018991-83.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORALICE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 029.970.511-00 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1018991-83.2021.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
DORALICE DOS SANTOS ALMEIDA

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
DESATENDIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO
1.000/21. ART. 590
.

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.

FIXAÇÃO DO QUANTUM.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
PROVIDO.

1
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
. Quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente
DORALICE DOS SANTOS ALMEIDA
postula
pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida lançada pela empresa Recorrida, ocasionando a

suspensão indevida do serviço de energia elétrica em sua unidade consumidora
.

Contestado o feito, foi proferida sentenç
a de parcial procedência, com a determinação de obrigação de fazer, consistente no reestabelecimento do serviço de energia elétrica e condenação da concessionária ao pagamento de
indenização por danos morais
no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
DORALICE DOS SANTOS ALMEIDA

nas razões
recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, para majorar o dano moral arbitrado
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022